Tribunal: TCU
Processo: 021.460/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na revogação de licitação que se destinava à contratação de serviços de topografia, geodésia, batimetria e cartografia e geração de curva cota x área x volume para o reservatório da UHE Balbina.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Terragraph Geoprocessamento e Aerolevantamentos Ltda., acerca de possíveis irregularidades ocorridas na revogação da Licitação 211/LI/2019, conduzida pela Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A., que objetivou a contratação de serviços de topografia, geodésia, batimetria e cartografia e geração de curva cota x área x volume para o reservatório da UHE Balbina. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 45, caput , da Lei 8.443/1992 e nos arts. 146, §§ 1o e 2o, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, pela ausência do pressuposto do perigo na demora; 9.3. determinar à Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, no sentido de: 9.3.1. anular a revogação da Licitação 211/LI/2019 e todos os atos administrativos dele decorrentes, visto não haver decorrido de fato superveniente que constituísse óbice manifesto e incontornável, bem como por ser resultado de irregularidades no julgamento objetivo das propostas e de restrição à competitividade na qualificação técnico-operacional, situação que infringiu, assim, o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e os artigos 31 e 62 da Lei 13.303/2016, de modo que dê regular prosseguimento à contratação dos serviços para o Lote 2 do reservatório de Balbina/AM, retomando a etapa de julgamento das propostas, devendo a AmGT, ao final do prazo assinado, comprovar, perante o Tribunal, o cumprimento da deliberação ora proposta; 9.3.2. anular o RDC Eletrônico 72013/2020 e todos os atos administrativos dele decorrentes, por ter substituído certame licitatório revogado ilegalmente (211/LI/2019), bem como por compreender condições de qualificação técnica restritivas à competitividade, situação que infringiu, assim, o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e o art. 31 da Lei 13.303/2016; 9.4. determinar à Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. que apure eventuais responsabilidades quanto à elaboração do edital (cláusulas restritivas), deficiência do projeto básico e falta de parâmetros adequados no orçamento de referência, emissão de pareceres técnicos que levariam à indevida desclassificação da representante, e revogação ilegal do Certame 211/LI/2019, e informe ao TCU os resultados de tal apuração, bem como das medidas adotadas. 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica que realize o monitoramento das determinações deste acórdão; 9.6. indeferir o pedido de ingresso como interessada da empresa Terragraph Geoprocessamento e Aerolevantamentos Ltda., por não ter sido comprovada razão legítima para intervir no processo; 9.7. dar ciência desta deliberação à Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. e à empresa Terragraph Geoprocessamento e Aerolevantamentos Ltda..